Tribunal: TJMT
Processo: 1024494-60.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024494-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.934.252/0002-26 (AGRAVANTE), YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.817.052/0001-06 (AGRAVANTE), RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 01.383.537/0001-40 (AGRAVADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), FAUSTO MITUO TSUTSUI - CPF: 886.743.988-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1024494-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e OUTRA

AGRAVADO
: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DUPLICIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA – OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO – CULPA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO COM VALOR DISTINTO DO ANTERIORMENTE APROVADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Deve ser mantida a decisão que extinguiu a impugnação de crédito, ante a existência de coisa julgada, se a habilitação ora apresentada é idêntica à outra já decidida, trazendo as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, inclusive transitada em julgado.

Não deve ser condenado nos honorários advocatícios o credor que habilitou o crédito em duplicidade por culpa exclusiva do Administrador Judicial, que por sua desídia publicou novo plano de recuperação judicial indicando valores inferiores ao reconhecido pelo plano anterior, com trânsito em julgado, dando azo ao inconformismo dos credores através do presente incidente.-

R E L A T Ó R I O

R E LA T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelas empresas
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA
em face da sentença que nos autos da
Impugnação de Crédito
nº 0008548-81.2018.8.11.0040
, a qual tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, manejada em desfavor da empresa
RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA,
extraída da
Recuperação Judicial nº 0002298-42.2012.8.11.0040 – Código 90665
-,

assim deliberou, em
28/08/2022
: “
Isto posto,
reconheço a coisa julgada e, via de consequência, julgo extinta a presente impugnação
, com fundamento no art. 485, inciso V do CPC. Condeno as impugnantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com espeque no art. 85, § 8º do CPC
”. (
fls. 45/46
).

Em suma, pretendem as agravantes a reforma da r. sentença, argumentando que não houve litispendência ou coisa julgada com a habilitação de crédito outrora protocolada.

Adiante, aduzem as agravantes que não se conformam que em processo de natureza das mais complexas e delicadas, com seríssimos reflexos financeiros, sociais, entre outros, venha ser julgado extinto sem resolução de mérito tendo em vista que anteriormente, no primeiro edital de aviso fora reconhecido e declarado os créditos das ora agravantes
em valor superior ao segundo plano apresentado pelo Administrador Judicial
afrontando todos os princípios doutrinários e jurisprudenciais que regem a espécie, em flagrante cerceamento de defesa.

Esclarecem as agravantes que no ano de 2012 foi publicado o primeiro edital de aviso aos credores, tendo sido estas arroladas como credoras quirografárias, na importância de
R$18.190,52 (dezoito mil, cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos)
e
R$354.083,07 (trezentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e três reais e sete centavos)
, tendo estas, na época, impugnado mencionada quantia, assim como habilitado seus créditos junto ao Administrador Judicial, o qual, na ocasião, em
02/08/2013
, entendeu ser devido às agravantes o crédito de
R$ 18.813,44 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e quarente e quatro centavos)
à Yamaha Motor do Brasil Ltda e
R$ 382.416,55 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)
à Yamaha Motor da Amazônia Ltda.

Tendo a empresa recuperanda reconhecido e declarado os mencionados créditos das agravantes, objeto da
Impugnação de Crédito n° 9072-88.2012.811.0040
, porém, sustentam, no entanto, após 06 anos da publicação do primeiro edital, em data de
07/08/2018
, fora publicado “outro” aviso aos credores sobre o “Novo Plano de Recuperação” apresentado e agora as ora agravantes foram arroladas credoras quirografárias no valor reduzido e tão somente de
R$354.083,07 (trezentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e três reais e sete centavos)
devidos à YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA e
R$18.190,52 (dezoito mil, cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos)
devidos à YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, ou seja, em valores inferiores ao que foram reconhecidos pelo Administrador Judicial anteriormente nomeado nos autos.

Alegam que os valores reconhecidos na primeira impugnação de crédito, quais sejam o de
R$ 18.813,44 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e quarente e quatro centavos)
e
R$ 382.416,55 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)
, foram contemplados pelo manto da coisa julgada, sendo imutável. E, não obstante, houve a publicação de um novo plano, com novo edital com valores reduzidos.

Argumentam ainda as agravantes que: “
se houve nova convocação de credores com “Novo Plano de Recuperação”, com a devida vênia, o Administrador Judicial deu ensejo a novos questionamentos quanto aos créditos ali relacionados e por isso também da “nova” Habilitação e Impugnação de Crédito para discussão dos valores que entendem incorretos e que por sua vez já haviam sido julgados anteriormente, como dito, com força de coisa julgada
.”

Assim, as agravantes sustentam que,
in casu,
a
habilitação de crédito

e a
impugnação de crédito
, consistem em incidentes com finalidades diferentes, explicando que a habilitação objetiva a apresentação/identificação do crédito que as agravantes entendiam devido no momento do “Novo Plano de Recuperação” de modo a receber o montante quando da liquidação dos ativos ou discussão da forma como será realizado o seu pagamento. Por outro lado, a impugnação é a discordância do credor, via expediente meramente incidental, quanto ao valor, critérios atualização e outras reclamações pertinentes com previsão na Lei nº 11.101/2005.

E continuam: “
Todavia o douto magistrado a quo entendeu por bem julgar improcedente a Impugnação de Crédito protocolada em 2018 sob fundamento de reprodução da Habilitação de Crédito julgada improcedente e as condenou nas verbas sucumbenciais quando em verdade as ora agravantes atenderam postulação dos próprios Administradores Judiciais nomeados e das determinações do douto magistrado a quo quando das publicações dos editais, portanto, a “nova” Impugnação de Crédito somente fora protocolada em razão de “outro” aviso aos credores sobre o “Novo Plano de Recuperação” até porque sobreveio discrepância de valores entre aqueles homologados judicialmente em Impugnação de Crédito com os “novos” valores trazidos com o “Novo Plano de Recuperação Judicial
”.

No mais, defendem as agravantes a ausência da figura processual da litispendência e da coisa julgada pelas razoes acima já expostas, não tendo aplicação na espécie da condenação no ônus sucumbencial porque a Impugnação de Crédito é mera verificação incidental do
quantum debeatur,
de vencido ou vencedor, circunstância que faz avultar o descabimento de imputação de sucumbência conforme entendimento já delineados, porquanto não se discute o mérito recuperacional da agravada e sim e tão somente da liquidez do crédito que há havia sido julgada, ou seja, não se discute a procedência ou não da recuperação judicial, nem se discute qualquer obrigação mas tão somente a liquidez

Por fim, pugnam pelo provimento do presente agravo de instrumento para o fim de reformar a sentença de modo a afastar o julgamento de natureza processual de litispendência ou coisa julgada e condenação nas verbas sucumbenciais.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 152498692
.

As contrarrazões vieram do
ID nº156617195
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, opinando pelo provimento parcial no
ID nº 157445180
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito Érico de Almeida Duarte:

"(...) Vistos etc.

Cuida-se de
Impugnação
apresentada Yamaha Motor do Brasil Ltda e Yamaha Motos da Amazonia Ltda relativamente ao crédito que consta da lista geral de credores da Recuperação Judicial deferida em favor da empresa Rizzo Comércio de Motos Ltda.

Recebida a impugnação, colhe-se a manifestação do AJ, da Recuperanda e, por fim, os impugnantes manifestaram-se novamente, reiterando os termos do pedido inicial.

É o relato do necessário. Decido.

Exsurge dos autos que dizem as impugnantes que em 07/08/2018 fora publicado despacho dando ciência aos interessados quanto ao Quadro Geral de Credores apresentado pelo Administrador Judicial, ocasião em que foram arroladas como credoras quirografárias, com créditos de R$ 354.083,07 (trezentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e três reais e sete centavos) devidos à Yamaha Motor da Amazônia Ltda e R$ 18.190,52 (dezoito mil, cento e novena reais e cinquenta e dois centavos) devidos à Yamaha Motor do Brasil Ltda.

Todavia, afirmam as impugnantes que seus créditos foram arrolados incorretamente, posto que o AJ anteriormente nomeado afirmou que os créditos da Yamaha Motor do Brasil Ltda e Yamaha Motor da Amazonia Ltda eram, respectivamente, de R$ 18.813,44 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 382.416,55 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos).

Entretanto, ressai dos autos que a questão colocada em análise nesta oportunidade trata-se da mesma trazida a Juízo por meio da habilitação de crédito nº 2298.42.2012.811.0040, que foi julgada improcedente diante da ausência de demonstração da inconsistência dos valores dos créditos apontados pelo Administrador Judicial.

Conforme apontado pelo Administrador Judicial, a situação se repete nestes autos, já que, embora as impugnantes apontem a irregularidade dos créditos arrolados, não logram demonstrar por prova robusta a inconsistência apontada.

Além disso, haja vista que a presente impugnação trata-se de verdadeira reprodução da habilitação de crédito outrora referida, a qual foi julgada improcedente, razão à recuperanda ao alegar coisa julgada, nos termos do art. 337, inciso VII, §§ 1º e 2ºdo CPC.

A despeito disso, ou seja, da repetição de pretensão já colocada sob exame judicial, não vislumbro da conduta das impugnantes qualquer indicativo de litigância de má-fé que autorize a condenação na pena correspondente.

Isto posto, reconheço a coisa julgada e, via de consequência, julgo extinta a presente impugnação, com fundamento no art. 485, inciso V do CPC.

Condeno as impugnantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com espeque no art. 85, § 8º do CPC.

Ciência ao AJ.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Nada sendo requerido. Ao arquivo.

Sorriso, MT, datado e assinado digitalmente.

Dr. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE

Juiz de Direito”

Conforme se denota, a ação foi extinta, ante o reconhecimento da coisa julgada, sendo os agravantes condenados nos honorários advocatícios.

Por sua vez, os agravantes pretendem afastar tanto o reconhecimento da coisa julgada ou litispendência, como a condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Infere-se que as agravantes, por força do Processo nº 0009072-88.2012.811.0040, teve reconhecido pelo Administrador Judicial o crédito de
R$ 18.813,44 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)
à YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e de
R$ 382.416,55 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)
à YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.

Não obstante, em razão da publicação de um novo plano de recuperação judicial, o Administrador Judicial elencou valor diverso, o que acarretou a propositura de habilitação e impugnação de crédito pelas agravantes, com o mesmo objeto, mesmas partes e mesmo pedido, objetivando o reconhecimento do valor correto já transitado em julgado.

A litispendência e a coisa julgada restam sobejamente demonstradas nos autos, uma vez que a questão colocada em análise nesta oportunidade trata-se da mesma trazida a Juízo por meio da habilitação de crédito nº 2298.42.2012.811.0040, que foi julgada improcedente diante da ausência de demonstração da inconsistência dos valores dos créditos apontados pelo Administrador Judicial.

Conforme apontado pelo Administrador Judicial, a situação se repete nestes autos, já que, embora as impugnantes apontem a irregularidade dos créditos arrolados, não logram demonstrar por prova robusta a inconsistência apontada.

Além disso, haja vista que a presente impugnação se trata de verdadeira reprodução da habilitação de crédito outrora referida, a qual foi julgada improcedente, não há como afastar a coisa julgada pronunciada no vertente caso, portanto, neste particular correta a decisão singular.

Já no que se refere à condenação das agravantes em honorários advocatícios, tal ônus não lhes deve ser aplicado, uma vez que as agravantes não deram causa à situação ora apresentada – até porque, o Administrador Judicial, ao publicar novo plano de recuperação judicial, não se atentou para os valores corretos que são devidos à agravada.

No caso em tela, não há dúvida de que as recorrentes foram induzidas a erro pelo Administrador Judicial que apresentou novo plano de recuperação judicial, atribuindo novos valores de créditos, inclusive apurando um valor a menor do que foi anteriormente aprovado.

Portanto, de fato o novo Administrador Judicial foi quem deu causa à situação apresentada, em razão da publicação de edital de credores com apresentação de novo plano de recuperação trazendo valores diferentes, inclusive a menor. Logo, não podem as recorrentes arcar com o ônus da desídia do administrador que deixou de promover a correta indicação de valores de modo a evitar o ajuizamento do presente incidente.

Se não bastasse, pelo que se observa dos autos, os recorrentes sequer receberam, até a presente data, passados quase uma
década
, o valor reconhecido pelo administrador judicial como de direito, assim, não se mostra justo, além de não receber seu crédito, ter que pagar os honorários advocatícios por reclamar que lhes seria devido.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida que a decisão singular deve ser reformada em parte, prevalecendo a extinção dos autos, ante a litispendência, todavia, pelo princípio da causalidade, deverão ser excluídos os honorários advocatícios fixados, já que não deram causa à situação ora apresentada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, dou parcial provimento ao
recurso provimento parcial
, para excluir os honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023